Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716282-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SILVIA REGINA SANTANA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO BRASILINO LEITE FILHO, LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734061-70.2020.8.07.0001, reconheceu a intempestividade e não conheceu da impugnação apresentada pelo executado, ora agravante; homologou os cálculos apresentados pelo Contador Judicial; e aplicou multa por descumprimento de obrigação de fazer e por ato atentatório à dignidade da justiça. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos de origem, em especial o acórdão constante do ID 65439367, constata-se o julgamento de apelação na fase de conhecimento pela Terceira Turma Cível deste Tribunal. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 3o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, tenho que a Terceira Turma Cível encontra-se preventa. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 25 de maio de 2021 12:32:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador